Tribunal: TJSP
Processo: 1019477-40.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019477-40.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019477-40.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Voto n.o 8204
Remessa Necessária Cível no: 1019477-40.2019.8.26.0482
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jefferson da Silva Ribeiro
Interessados: Diretor da 14a Ciretran de Presidente Prudente/sp e Departamento Estadual
de Trânsito - Detran
Comarca: Presidente Prudente
Reexame necessário. Multa de trânsito. Transferência do bem não
comunicada. Recolhimento do antigo proprietário a Centro de
Detenção Provisória em momento anterior à prática das infrações.
Sentença concessiva da segurança mantida.
Reexame desprovido.
Trata-se de reexame necessário de r. sentença que julgou
procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar a transferência da
pontuação, fruto das autuações n° 3B8393140; 3B8393141 e 3B8393142 do prontuário do
impetrante para o de Danilo de Aguiar Rodrigues, anulando o processo administrativo.
O prazo para apresentação de recurso voluntário transcorreu in
albis.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, face à
manifestação de fls. 35/36, em que o Ministério Público declinou de atuação no feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
administrativo que impôs ao impetrante a pena de suspensão do direito de dirigir (PA 3543-
9/2016) em virtude das autuações dos AITs n° 3B8393140; 3B8393141 e 3B8393142.
Deduz em juízo a pretensão de anulação da penalidade, bem como da transferência dos
pontos ao verdadeiro condutor infrator e atual proprietário do veículo.
A simples análise cronológica dos eventos permite concluir que
razão lhe assiste. As infrações acima citadas foram realizadas em 01/08/2016, momento em
que o impetrante já se encontrava recolhido, cumprindo pena em regime fechado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019477-40.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Centro de Detenção Provisória “Tácito Aparecido Santana”, de que apenas foi liberado em
21/11/2019, fruto de Livramento Condicional.
Corrobora com a versão dos fatos a declaração de fls. 11, prestada
pelo atual proprietário do veículo, em que declara a aquisição em 10/11/2015, bem como
relata terem sido as infrações realizadas por antigo funcionário.
Nestes termos, sem necessidade de acréscimo de fundamentação,
dada a autorização contida no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, mantém-se
a r. sentença em integralidade.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR